Tribunal: STF
Processo: Rcl 82211
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Viação Garcia Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0001315-44.2014.5.09.0019, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia da tese do ARE 1.121.633 (vinculado ao Tema nº 1046 da Repercussão Geral).



    Viação Garcia Ltda. narra que, nos autos em referência, foi demandada por Silvonei Fernando Breda, ora beneficiário do ato reclamado, que ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, objetivando “a condenação da empresa ao pagamento de horas extras por concessão de intervalo intrajornada (...) superior a duas horas” (e-doc. 1, p. 3).



    A reclamante aduz que a “[a] pretensão foi formulada em sentido contrário à autorização, por acordo coletivo de trabalho (DOCS. 02, 03, 04, 05 e 06), para a concessão de intervalo intrajornada superior a duas horas” (e-doc. 1, p. 3). 



    Discorre que o Tribunal Superior do Trabalho proferiu decisão em agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista “declarando ‘inválida norma coletiva que estabeleceu a possibilidade de ampliação do intervalo intrajornada sem a delimitação dos horários de início e término’” (e-doc. 1, p. 3).



    Afirma que, da decisão do TST, interpôs recurso extraordinário, “estando pendente de julgamento a admissibilidade do Recurso Extraordinário” (e-doc. 1, p. 4).



    Viação Garcia Ltda. sustenta que 



    “[a] premissa inicial a ser estabelecida é que a duração máxima do intervalo intrajornada não é direito assegurado pela Constituição da República, fundamentando-se em norma infraconstitucional que expressamente autoriza sua flexibilização por norma coletiva (...).



    (...)



    Evidencia-se, também, que a norma legal não traz qualquer exigência adicional para a validade da negociação coletiva, nem determina que sejam previstos horários fixos de início e término do intervalo intrajornada (como parece crer o E. TST)” (e-doc. 1, p. 4)



    Nessa perspectiva, argumenta que



    “é induvidoso que o acordo coletivo de trabalho assegura a concessão de intervalo intrajornada aos motoristas do transporte rodoviário de passageiros (integrantes da categoria profissional representada na norma coletiva), com duração superior a duas horas” (e-doc. 1, p. 5).



    Aponta, a partir do paradigma do Tema nº 1.046, que 



    “[a] duração máxima do intervalo intrajornada não se inclui entre as normas aludidas no voto do Exmo. Min. Gilmar Mendes, eis que o voto faz alusão a normas de índole constitucional, ao passo que o intervalo máximo intrajornada é previsto em norma infraconstitucional” (e-doc. 1, p. 8).



    Pondera que, “[e]m se tratando de motorista do transporte rodoviário de passageiros – como é o caso do recorrido – a ausência de delimitação do tempo intervalar é ainda mais justificada”. No ponto, defende que 



    “o ajuste relativo ao intervalo intrajornada não visa ao atendimento de meras conveniências da empresa, mas, sim, ao cumprimento dos horários de viagens definidos em cartas horárias homologadas junto ao órgão concedente” (e-doc. 1, p. 9).



    Por fim, Viação Garcia Ltda. destaca que 



    “[n]ão se pode exigir que a norma coletiva preveja, para cada uma das centenas de motoristas e de linhas a serem cumpridas, a ‘delimitação prévia do tempo destinado a refeição e descanso’, muito menos ‘a delimitação dos horários de início e término’ dos intervalos” (e-doc. 1, p. 11).



    Requer, assim,



    “a) A concessão, em sede de tutela de urgência cautelar, inaudita altera pars, de decisão liminar para cassação da decisão proferida pelo E. TST nos autos de Ação Trabalhista pelo Rito Ordinário ATOrd 0001315- 44.2014.5.09.0019 antes do julgamento da admissibilidade do Recurso Extraordinário, no aspecto em que declara inválida a norma coletiva que autoriza a concessão de intervalo intrajornada superior a duas horas, nos termos do art. 71, caput, da CLT;



    (...)



    c) A prolação de decisão de mérito, a fim de confirmar a cassação da r. decisão reclamada, de forma a declarar válida a norma coletiva em questão, excluindo, assim, a condenação da reclamada relativa ao tempo intervalar superior a duas horas” (e-doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.  



    A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  



    “Art. 988. […]  



    § 5º É inadmissível a reclamação:   



    […]  



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:      



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).     



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  



    Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral, encontrando-se pendente, no TST, a análise o recurso extraordinário interposto.  



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente